Tribunal: TJPA
Processo: 0875861-35.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875861-35.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BENTES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO.
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A
90 DIAS.

DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA.
ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUICIONALIDADE
EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA.

I -
Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC;

II –
In casu
, a apelada, servidora efetiva do Município de Belém
, requereu sua
aposentadoria no dia 09/08/2018 e, após
123 (cento e vinte e três)
dias, o seu pleito ainda não havia obtido resposta da
administração municipal, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, concedeu a segurança, determinando o afastamento da apelada de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração, com fundamento no
art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém;

III - A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no Tema 223;

IV – Destarte, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do

V - Recurso de apelação conhecido e julgado provido,
modificando o entendimento adotado no
Acórdão ID
5181690 - Pág. 1
/6, com a denegação da segurança pleiteada pela apelada
;

VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada, nos termos da fundamentação expendida.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
,
modificando o entendimento adotado no
Acórdão ID
5181690 - Pág. 1
/6
,

por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e d
ar-lhe provimento,
e, em sede de reexame necessário,
m
odificar

a sentença monocrática
,

nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
03

a
13
de
outubro

de 2022
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
ao
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da

Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BENTES
,
concedeu a segurança
,
garantindo o afastamento da apelada do exercício
das funções do cargo público efetivo de “Professor Pedagógico-MAG.01”, sem prejuízo de sua remuneração, a contar de 09/11/2018.

Na referida ação (
Num. 3578508 - Pág. 1
/8)
, a patrona da apelada arguiu que a mesmo era servidora efetiva do Município de Belém desde o dia 01/01/1998, possuindo o cargo de
Professora – Magistério 01.

Salientou que a apelada requereu sua aposentadoria por tempo de serviço, entretanto, passados 123 (cento e vinte e três) dias, a administração municipal ainda não havia respondido ao pedido da recorrida.

Sustentou, em síntese, que a apelada possuía o direito de ser afastada de suas atividades após o 91º (nonagésimo primeiro) dia do seu requerimento de aposentadoria, tendo em vista o que preceitua a Lei Municipal nº 7.502/90.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada, concedendo a segurança em favor da recorrida (
Num. 3578576 - Pág. 1
/5).

Nas razões recursais (
Num. 3578592 - Pág. 1
/5), o patrono da apelante sustentou, em resumo,

que o pleito da recorrida não merecia acolhimento.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de ter sido devidamente intimada, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria única das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital (
Num. 3578595 - Pág. 1
).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 3615430 - Pág. 1
, recebi o recurso apenas efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 3952191 - Pág. 1/5)
.

O Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém foi conhecido e julgado improvido, bem como, em sede de Reexame Necessário, a sentença monocrática foi mantida, nos termos do Acórdão ID
5181690 - Pág. 1
/6
.

O apelante interpôs Recurso Especial em face do referido Acórdão (Num. 9306589 - Pág. 1
/8)
.

O recurso foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste egrégio Tribunal, tendo o Exmo. Vice- Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Des. Ronaldo Marques Valle, proferido decisão arguindo que o acórdão recorrido, salvo melhor juízo, diverge do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 590.829, como paradigma do Tema 223 de repercussão geral, motivo pelo qual, determinou a remessa do processo ao órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação, conforme preceitua o art. 1.030, inciso II, e art. 1.040, inciso II, ambos do NCPC (Num. 10039815 - Pág. 1
/3)
.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelada, servidora efetiva do Município de Belém, de ser afastada de seu cargo após decorridos mais de 90 (noventa) dias do seu pedido de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração.

Sobre o assunto, ressalto que o art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento, senão vejamos,
in verbi
:

“Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII – não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem pre­juízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do in­deferimento, na forma da lei;”

Em decorrência do referido dispositivo legal, o Juízo Monocrático concedeu a segurança pleiteada pela apelada. Entretanto, a previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional.

Essa foi a orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, cuja ementa transcrevo:

C
ONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO.
Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.
(RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015

PUBLIC 30-03-2015)

Esse entendimento foi consolidado no Tema nº 223, de repercussão geral, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.”

Nesse diapasão, a Corte Suprema afastou a hipótese de que as Leis Orgânicas Municipais seriam equiparadas às Constituições Estaduais, possuindo superioridade hierárquica hábil a afastar as regras de reserva de iniciativa legislativa.

Dessa forma, havendo pronunciamento expresso do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do
art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém
no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESCABE, EM LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO, A NORMATIZAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PORQUANTO A PRÁTICA ACABA POR AFRONTAR A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TESE ANALISADA NESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DO § 1º DO ART.1.013 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO DADO O POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. RETRATAÇÃO OPERADA. REFORMA DA SENTENÇA “A QUO” COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(9079941, 9079941, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-25)”

Outrossim, em decorrência da fundamentação supramencionada, a modificação da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe, com a denegação do mandado de segurança impetrado pela apelada.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, altero o entendimento adotado no Acórdão ID
5181690 - Pág. 1
/6, razão pela qual,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
com a denegação da segurança pleiteada pela apelada.

Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada,
nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém,
03
de
outubro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2022